Tribunal: TJDFT
Processo: 0012923-38.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
D E S P A C H O 1. Com a juntada do Ofício n° 39/2020 - 1o JEFAZPUB - DF e decisão do processo de originário (0000070-80.2012.8.07.0016), observa-se que o Juízo de Origem determinou a retificação do precatório expedido, com o devido destacamento dos honorários contratuais (ID 15391504), no entanto não encaminhou a Secretaria da COORPRE a mencionada retificação. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural para juntar/encaminhar o precatório retificador mencionado na decisão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Após a resposta do Juízo de Origem, fazer conclusão para receber a retificadora. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto